Tribunal: TJMT
Processo: 1000224-52.2021.8.11.0017
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), DANIEL GUNTHER - CPF: 330.273.071-34 (RECORRIDO), FERNANDA LIMA PEREIRA - CPF: 010.267.241-55 (ADVOGADO), SILMARA LIMA OLIVEIRA - CPF: 027.779.461-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1000224-52.2021.8.11.0017

Data do Julgamento:

11/11/2022

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de São Félix do Araguaia

Recorrente:

ENERGISA S/A

Recorrido:

DANIEL GUNTHER

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA DURANTE O PERÍODO DE SUSPENSÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O serviço de fornecimento de energia elétrica é indiscutivelmente bem essencial, do qual não se deve ser privado, a menos por motivo justo; dentro da acepção de “motivo justo”, inclui-se a hipótese de não pagamento da fatura/consumo do serviço, sendo, pois, exercício regular de direito da Concessionária de serviço público o ato de interromper o fornecimento de energia ao consumidor inadimplente.

2.
Também cumpre anotar que o faturamento do consumo de energia, tratando-se de serviço público, goza de presunção relativa de veracidade e legalidade, o que é inerente ao ato administrativo do Poder Público, mas, por óbvio, admite-se que a presunção seja afastada diante de prova ou circunstância contrária, que denote existência de irregularidade.

3.
O caso do autos envolve típica relação de consumo, sendo aplicáveis à espécie os ditames protecionistas do Código de Defesa do Consumidor, pois, apesar de se tratar de serviço público, do ponto de vista do usuário, a Concessionária é indubitavelmente fornecedora nos moldes da lei consumerista, daí porque o ônus da prova é invertido, recaindo nos ombros da Concessionária provar a regularidade da prestação do serviço, principalmente em casos como este em que há imputação de ilícito perpetrado pelo usuário/consumidor.

4.
No caso, as cobranças das faturas de consumo durante o período de 2019 a 2021 se mostraram irregulares, já que não houve utilização do serviço na unidade consumidora da autora, assim, não havendo contraprestação por parte da concessionária, a cobrança do serviço mostra-se indevida, devendo ser desconstituídas as faturas de consumo de outubro/2019 a janeiro/2021, conforme reconhecido na origem.

5.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

6.
Dano moral fixado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

7.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

8.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Daniel Gunther em face de ENERGISA S.A. Em síntese, aduz que reside na zona rural do município de Luciara e que desde o ano de 2019 está sem o fornecimento de energia elétrica na UC No 6/1981383-1 em razão de sua inadimplência. Aduz que mesmo com o serviço suspenso a reclamada continuou realizando cobranças mensalmente. Esclarece que no ano de 2021 quando foi solicitar a religação do serviço foi compelido a quitar todas as dívidas em atraso, mesmo sem utiliza-lo durante o período. Busca a restituição do valor cobrado indevidamente, além de indenização por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte requerente na exordial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para o fim específico de CONDENAR a demandada: I – a repetição do indébito das faturas pagas nos meses que não houve o fornecimento de energia (outubro/2019 a janeiro/2021) até a última fatura anterior a religação, devendo esta ressarcir o requerente, em dobro, valor a ser apurado em sede de cumprimento de sentença; II - danos materiais, na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo incidir correção monetária pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. III - danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), devendo incidir correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362, do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

A ENERGISA S/A apresentou recurso inominado. Em suas razões recursais se insurge apenas em relação ao quantum indenizatório arbitrado, requer seja afastada a condenação, alternativamente, reduzido o valor arbitrado.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei no 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Ante o exposto, conheço do recurso interposto por
ENERGISA S/A,
e no mérito, NEGO-LHE provimento, mantendo a sentença recorrida em sua integralidade.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2022